Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO INSTRUMENTAL DE CONTA E CARTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que pessoa jurídica impugna transações realizadas em conta e cartão empresariais, alega fraude e pede restituição de valores e indenização por danos morais, após sentença que reconheceu a regularidade das operações e julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as transações contestadas em conta e cartão vinculados à pessoa jurídica são irregulares, a justificar a responsabilização da instituição financeira para repetição de valores e indenização por danos morais, bem como a incidência do CDC e a redistribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação, deduzida apenas em grau de apelação, de que as transações impugnadas utilizam o mesmo cartão envolvido em demanda anterior, quando tal circunstância não consta da petição inicial nem da réplica, nem decorre de fato superveniente, o que impede o conhecimento desse fundamento.
4. Serviços bancários prestados a pessoa jurídica, consistentes em conta e cartão utilizados como instrumentos de gestão e circulação de recursos da atividade econômica, têm natureza instrumental, de modo que, ausente comprovação de vulnerabilidade concreta, não se aplica a Teoria Finalista Mitigada nem o regime do CDC, que exige a condição de destinatário final do serviço (CDC, art. 2o).
5. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no CPC, art. 373, § 1o, tem caráter excepcional e depende de decisão fundamentada, não podendo suprir a ausência de requerimento tempestivo de provas nem deslocar, a posteriori, encargo probatório que poderia ter sido cumprido com base em extratos e históricos já juntados aos autos.
6. Juntados extratos e histórico das operações, que demonstram a realização de transações mediante cartão e carteira digital vinculados à conta da pessoa jurídica, e inexistindo pedido de perícia ou de exibição de registros complementares na fase própria, o conjunto probatório indica a origem das movimentações na esfera de disponibilidade do cliente, não sendo suficiente, para afastar essa conclusão, a referência a litígios pretéritos ou ao fato de as operações ocorrerem em localidade diversa da sede.
7. Ausente prova de falha na segurança dos serviços bancários ou de cobrança indevida, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira, tanto para repetição de valores, quanto para compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o. CPC, arts. 373, § 1o, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.